Tribunal: TJMT
Processo: 0001606-67.2019.8.11.0082
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001606-67.2019.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MARINES ORMANDES GARCIA - CPF: 851.057.912-15 (APELADO), AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES - CPF: 976.279.921-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GILMAR GUIZONI - CPF: 802.605.602-78 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS ENTRE A LAVRATURA DO AUTO E A DECISÃO FINAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva no processo administrativo ambiental n.o 360.952/2007, referente ao Auto de Infração n.o 107.266, lavrado em 01.08.2007, e cuja decisão final foi homologada apenas em 15.04.2015, sendo encerrado o procedimento em 28.09.2017.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se houve a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual, diante do decurso de prazo superior a cinco anos entre a lavratura do auto de infração e a decisão administrativa definitiva.

III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 19 do Decreto Estadual n.o 1.986/2013, a prescrição da pretensão punitiva administrativa é de cinco anos a contar da data da infração ou da cessação, nos casos de infração continuada, sendo interrompida por atos inequívocos de apuração.
4. Constatado que o processo administrativo permaneceu em tramitação por mais de cinco anos desde a notificação do infrator até a decisão final, sem interrupção válida do prazo prescricional, impõe-se o reconhecimento da prescrição.
5. O entendimento do juízo de origem está em conformidade com a jurisprudência consolidada do TJMT (IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000) e com os princípios constitucionais da segurança jurídica e da razoável duração do processo.
6. A morosidade processual não pode ser imputada ao administrado, impondo-se o reconhecimento da decadência do poder sancionador estatal.

IV. Dispositivo e tese
7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. Configura-se a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em matéria ambiental quando decorrido prazo superior a cinco anos entre a lavratura do auto de infração e a decisão administrativa definitiva, nos termos do Decreto Estadual n.o 1.986/2013.
2. A razoável duração do processo e a segurança jurídica impõem limites à persecução administrativa, vedando sanções após lapso temporal excessivo não justificado.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXVIII; Decreto Estadual no 1.986/2013, arts. 19 e 20.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000; STJ, Tema 1076; STF, Tema 1255.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, o qual julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, para declarar a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação à infração administrativa ambiental registrada no Auto de Infração n. 107.266 de 1o.8.2007, apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 360.952/2007, bem como condenou a parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Pontua o apelante a inexistência de prescrição da pretensão punitiva no presente caso, eis que não houve o decurso de prazo maior que 05 (cinco) anos entre o cometimento da infração e a lavratura do respectivo auto, uma vez que o mesmo foi lavrado em 2007, em função de infração constatada no mesmo ano.

Afirma que, não remanescem dúvidas acerca da necessidade de reforma da decisão, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do apelo, para reformar a sentença hostilizada, julgando improcedente a ação. Subsidiariamente, pela redução do valor arbitrado a título de honorários.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão id. 108848828.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como relatado, cuida-se de
Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, o qual julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, para declarar a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação à infração administrativa ambiental registrada no Auto de Infração n. 107.266 de 1o.8.2007, apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 360.952/2007, bem como condenou a parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A controvérsia trazida à apreciação deste Tribunal cinge-se à aferição da ocorrência, ou não, da
prescrição quinquenal
da pretensão punitiva estatal no âmbito do processo administrativo instaurado para apuração da infração ambiental lavrada no Auto de Infração n.o 107.266, datado de 01.08.2007.

Nos termos dos arts. 19 e 20 deste Decreto, a prescrição da pretensão punitiva estatal - para apurar a prática de infrações ambientais - opera no prazo de 5 (cinco) anos, contados da data da prática do ato lesivo ou, no caso de infrações permanentes ou continuadas, do dia em que cessarem.

Neste sentido:

“Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§2o
Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho
, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.

[...]

Art. 48. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

O juízo sentenciante, em síntese, destacou que:

“[...] Analisando os autos, mormente a cópia dos autos do Processo Administrativo n. 360.952/2007 (Id. 35613762, pág. 03/44), verifica-se que o Auto de Infração n. 107.266 foi lavrado em 1o.8.2007, por “supostamente, fazer uso de 5,2m3 (cinco metros e vinte centímetros cúbicos) de madeira da espécie Castanheiro-do-pará (Bertholletoa excelsa) na fabricação de tesouras de madeira que seriam aplicadas na cobertura de um barracão”, sendo instaurado, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA-MT, o aludido processo administrativo em 30.8.2007 (Id. 35613762, pág. 03) para apuração da responsabilidade administrativa por suposta infração ambiental constatada por agentes de fiscalização. Constata-se a realização de diversos atos inequívocos da administração pública no sentido de instruir e/ou impulsionar os autos do Processo Administrativo n. 360.952/2007: 01) despacho de encaminhamento proferido pela Assessora Técnica da SEMA-MT, datado de 1o.7.2008 (Id. 35613762, pág. 10). 02) certidão de não localização de outros autos de infração, datada de 04.5.2009 (Id. 35613762, pág. 11). 03) Decisão Interlocutória n. 1089/SPA/SEMA/2009 determinando a notificação da parte requerente/autuada para apresentar alegações finais, datado de 11.5.2009 (Id. 35613762, pág. 12/13). 04) Ofício n. 2994/SPA/SEMA/09 em cumprimento a determinação contida na decisão referida no item 3., datado de 15.12.2009 (Id. 35613762, pág. 14). 05) certidão de juntada de correspondência com aviso de recebimento devolvida pelos Correios, relacionada ao ofício referido no item 4., datada de 1°.12.2010 (Id. 35613762, pág. 16). 06) edital de notificação relacionado à decisão referida no item 3., promovido mediante o Diário Oficial n. 25.486, publicado em 26.01.2011 (Id. 35613762, pág. 19/20). 07) despacho de instrução para a juntada de certidão atualizada de possíveis autos de infração julgados ou pendentes de julgamento em nome da parte requerente/autuada, proferido pela Superintendente de Procedimentos Administrativos e Autos de Infração da SEMA-MT, datado de 18.12.2013 (Id. 35613762, pág. 21). 08) nova certidão de não localização de outros autos de infração, datada de 26.3.2015 (Id. 35613762, pág. 22). 09) despacho de encaminhamento proferido pelo Coordenador de Procedimentos Administrativos e Autos de Infração da SEMA-MT, datado de 01.4.2015 (Id. 35613762, pág. 23). 10) Decisão Administrativa n. 619/SUNOR/SEMA/2015, proferida pela Analista de Meio Ambiente e pela Superintendente de Processos Administrativos e Autos de Infração da SEMA-MT, datada de 15.4.2015, confirmando a penalidade de multa descrita no Auto de Infração n. 107.266 de 1o.8.2007, no valor de R$2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) (Id. 35613762, pág. 24/25). 11) Termo de Homologação da Decisão Administrativa n. 619/SUNOR/SEMA/2015 assinado pela autoridade julgadora em 15.4.2015 (Id. 35613762, pág. 26). 12) despacho de encaminhamento proferido pelo Coordenador de Procedimentos Administrativos e Autos de Infração da SEMA-MT, datado de 12.9.2016 (Id. 35613762, pág. 27). 13) Ofício n. 1689/CAR/SEMA/2016, datado de 19.10.2016, objetivando notificar a parte requerente/autuada a respeito da existência do débito certificado no processo administrativo supracitado (Id. 35613762, pág. 28). 14) Termo de Juntada da correspondência com aviso de recebimento relacionada ao ofício mencionado no item 13., datado de 24.10.2016 (Id. 35613762, pág. 30). 15) edital de notificação da parte requerente/autuada a respeito da Decisão Administrativa n. 619/SUNOR/SEMA/2015 e da sua homologação pela autoridade julgadora, promovido mediante o Diário Oficial n. 26.950 de 30.01.2017 (Id. 35613762, pág. 31/32). 16) certidão de não constatação de pagamento e de atualização do valor devido, instruída com MEMORIAL DE CÁLCULO PARA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA (Id. 35613762, pág. 34/35), datada de 10.8.2017 (Id. 35613762, pág. 33). 17) certidão de cadastramento no Sistema de Acompanhamento de Dívida Ativa (SADA), com envio de cópia do processo para a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso para inscrição em dívida ativa, datada de 19.6.2017 (Id. 35613762, pág. 36). 18) Comunicação Interna n. 595/SUNOR/SEMA/2017 expedida pelo Coordenador de Procedimentos Administrativos e Autos de Infração da SEMA-MT, determinando o envio dos autos para a Diretoria de Unidade Desconcentrada de Alta Floresta da SEMA-MT para o cumprimento do item 2 da Decisão Administrativa n. 619/SUNOR/SEMA/2015, datada de 29.6.2017 (Id. 35613762, pág. 37). 19) despacho de encaminhamento proferido pelo Diretor da Unidade Desconcentrada de Alta Floresta da SEMA-MT, datado de 17.7.2017 (Id. 35613762, pág. 38). 20) Relatório Técnico n. 223/DUDALTAFLO/SEMA/2017, datado de 1o.9.2017 (Id. 35613762, pág. 39/40). 21) despacho de encaminhamento proferido pelo Diretor da Unidade Desconcentrada de Alta Floresta da SEMA-MT, datado de 1o.9.2017 (Id. 35613762, pág. 44). E, por fim 22) despacho de encaminhamento dos autos do processo administrativo para o “Arquivo Setorial” proferido pelo Coordenador de Procedimentos Administrativos e Autos de Infração da SEMA-MT, datado de 28.9.2017 (Id. 35613762, pág. 45). Considerando a data em que Processo Administrativo n. 360.952/2007 foi finalizado – 28.9.2017, data em que o aludido processo foi encaminhado para o arquivo, tendo em vista a ausência de recurso e do seu cadastramento no Sistema de Acompanhamento de Dívida Ativa (SADA) –, devem ser aplicadas as normas contidas no Decreto Estadual n. 1.986/2013 – vigência iniciada em 1o.11.2013, conforme o seu art. 48 –, notadamente quanto aos prazos prescricionais e seus marcos de interrupção, ante a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio tempus regit actum, nos termos da fundamentação supra. Infere-se que, entre as datas acima consignadas, não transcorreu o prazo trienal da prescrição intercorrente, previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, e §2o). No entanto, considerando a data de cientificação da parte requerente/autuada a respeito do Auto de Infração n. 107.266 – 1o.8.2007, quando a parte requerente/atuada foi notificada pessoalmente da lavratura do referido auto de infração, conforme consta em campo próprio, Id. 35613762, pág. 04) – e a data da homologação da Decisão Administrativa n. 619/SUNOR/SEMA/2015 efetivada pela Autoridade Administrativa Julgadora (Decreto Estadual n. 1.986/2013, art. 24, §2o) – 15.4.2015 (Id. 35613762, pág. 26) –, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual, tendo em vista o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos, disciplinado tanto pelo Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III), quanto pelo Decreto Federal n. 20.910/1932 (art. 1o).”

De acordo com o que se extrai da análise minuciosa do Procedimento Administrativo n.o 360.952/2007, observa-se que o
Auto de Infração foi lavrado em 01.08.2007
, oportunidade em que a parte autuada foi
devidamente notificada
da imputação. Por outro lado, a
decisão administrativa final — que confirmou a penalidade imposta — somente foi homologada em 15.04.2015
, tendo sido finalizado o processo administrativo apenas em 28.09.2017, ou seja,
em prazo muito superior a cinco anos depois da lavratura do auto e da notificação do infrator
.

Nessa linha, diante do decurso de lapso temporal superior a 5 (cinco) anos sem que o Estado de Mato Grosso lograsse promover a válida interrupção da prescrição da pretensão punitiva estatal, não há como negar a ocorrência do fenômeno prescricional relativamente à infração em questão, como bem decidido pelo juízo
a quo
.

Em reforço à tese acolhida, cito precedente deste Sodalício:

" EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO DO RECUSO DE APELAÇÃO.

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1255, DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinta a execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. O cerne da controvérsia reside na verificação da ocorrência da prescrição em relação à infração ambiental, considerando-se o transcurso de mais de 05 (cinco) anos entre a lavratura do auto de infração e a decisão administrativa definitiva.

3. Discute-se, ainda, a aplicação da equidade na fixação dos honorários advocatícios, bem como pugna pela suspensão do processo (Tema 1255 do STF).

III. Razões de decidir

4. A prescrição da pretensão punitiva é regida pelo Decreto Estadual n.o 1.986/2013, que estabelece o prazo quinquenal para a conclusão do processo administrativo sancionador. No caso, entre a lavratura do auto de infração e a decisão final transcorreram mais de cinco anos, configurando a prescrição.

5. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao julgar o IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000, fixou a tese de que o prazo prescricional para a apuração de infrações ambientais é de cinco anos a partir da prática do ato ou da cessação da infração continuada.

6. A fixação de honorários advocatícios deve observar os percentuais estabelecidos no art. 85, §§ 2.o e 3.o, do CPC, sendo incabível a aplicação da equidade em razão da jurisprudência consolidada no Tema 1076, do STJ.

7. A suspensão de processamento, prevista no artigo 1.035, § 5.o, do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Configura-se a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em matéria ambiental quando ultrapassado o prazo de cinco anos entre a lavratura do auto de infração e a decisão final administrativa. 2. A fixação de honorários advocatícios em ações contra a Fazenda Pública deve observar os critérios objetivos previstos no CPC, salvo exceções reconhecidas pelo STF.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC, arts. 85, §§ 2o e 3o; Decreto Estadual no 1.986/2013, art. 19.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000; STJ, Tema 1076; STF, Tema 1255.

(N.U 1001178-21.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 07/03/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - MULTA AMBIENTAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DO ART. 19, CAPUT, C/C ART. 20, INCISOS I E III DO DECRETO 1.986/13 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - O Estado de Mato Grosso, mediante o Decreto Estadual n. 1.986/2013, estabeleceu disposições próprias no tocante a prazos e a marcos interruptivos da prescrição da ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, devendo esta norma ser aplicada a processos administrativos não finalizados até 1o.11.2013 – data em que passou a viger as suas disposições (art. 48) –, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio tempus regit actum.

2 - De acordo com o Decreto Estadual n. 1.986/2013, prescreve em 05 (cinco) anos – prescrição quinquenal – a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada (art. 19, caput), sendo considerada iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração (art. 19, §1o) e concluía no momento do trânsito em julgado no âmbito administrativo." (TJMT, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, AI 1008286-40.2018.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 18/09/2018)

Neste contexto, afigura-se acertada a conclusão do juízo
a quo
ao declarar consumada a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública em relação à infração ambiental descrita no Auto de Infração, mormente por ter observado o disposto no art. 19, caput, c/c art. 20, I, do Decreto Estadual n° 1.986/2013.

Registro, por fim, que o entendimento abraçado na sentença recorrida revela-se consentâneo com o princípio constitucional da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF/88). Com efeito, a morosidade evidenciada na hipótese não pode ser imputada ao administrado, razão pela qual a extinção da ação, com fundamento na ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, mostra-se como solução de rigor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo-se inalterada a sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025